Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO NEGOCIAL ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR E EVIDENCIADO PELA PROVA PRODUZIDA. ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS PARA CAMPANHA ELEITORAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA POSSÍVEL AO CANDIDATO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. GASTOS PUBLICITÁRIOS NÃO QUITADOS. ART. 17 DA LEI N. 9.504/97 E DO ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECONHECIMENTO. ART. 884 CC. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelante rejeitada.

2. São responsáveis solidários pelas despesas de campanha eleitoral o partido político e o candidato. Assim, pode o credor exigir conjuntamente de todos os devedores (partido político e candidato) o pagamento de gastos havidos com a realização de campanha eleitoral, bem como pode exigir o débito de um ou outro devedor. Trata-se de responsabilidade solidária instituída relativamente à quitação de despesas relativas a pleito eleitoral, nos exatos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. Não pode, destarte, a candidata/apelante se eximir da obrigação pecuniária a que está sujeita por lei ao simples argumento de que não anuiu ao contrato, mesmo porque o candidato também response solidariamente com a pessoa a quem indicou como administrador financeiro de sua campanha eleitoral. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.

3. A condição do candidato de pessoalmente responsável pelo pagamento das despesas publicitárias de sua campanha em período de disputa eleitoral é decorrência do postulado que veda o enriquecimento sem causa, afinal inadmissível que deixe de arcar com despesas efetivas pela prestação de serviços que diretamente o beneficiam. Inteligência do art. 884 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.